Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-37.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000361-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANILDE LEANDRO DA SILVA - CPF: 568.187.341-20 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0070-40 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VINICIUS VALVERDE MENEZES PACHECO LEAL - CPF: 060.376.955-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000361-37.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT.

Recorrente:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrida:
IVANILDE LEANDRO DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26
A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, declarando a inexistência de dívida relativa a empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a validade do contrato digital e a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da inversão do ônus da prova; (ii) examinar alegação de cerceamento de defesa; (iii) apurar a existência de vínculo contratual válido; (iv) verificar a ocorrência de vício de consentimento; e (v) determinar a configuração de dano moral ou material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo, conforme art. 6º, VIII, do CDC, e não constitui cerceamento de defesa quando aplicada de forma fundamentada.

O juiz pode indeferir produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 355 do CPC, quando os autos estiverem suficientemente instruídos.

A instituição financeira apresentou documentação que comprova a celebração do contrato por meio eletrônico, contendo dados como assinatura digital, geolocalização, IP, número de telefone e identidade da contratante, não impugnados de forma específica pela parte autora.

Inexistente prova de vício de consentimento ou fraude, a cobrança das parcelas do empréstimo configura exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, a ocorrência de danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova em ações de consumo é admissível quando preenchidos os requisitos legais, não configurando cerceamento de defesa.

A formalização de contrato por meio eletrônico é válida e eficaz quando acompanhada de elementos que assegurem sua autenticidade.

Ausente impugnação específica à documentação e não demonstrados vício de consentimento ou fraude, presume-se a validade do contrato e a legalidade dos descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 355, 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJMT, RI nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única, j. 21.05.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 283469855, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial,
condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento
.

Ainda,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 17.493,84 (dezessete mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)
, e condenou o reclamado à devolução dobrada do montante descontado do benefício previdenciário da parte autora.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)
Preliminar:
Não cabimento da inversão do ônus da prova;

2)
Preliminar:
Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa;

3)
Regularidade da contratação – Contrato digital;

4)
Incidência da
supressio
e
venire contra factum proprium
;

5)
Inocorrência de danos materiais e morais;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita
-se a preliminar de impugnação à inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que admite a responsabilidade objetiva e autoriza a inversão probatória nos termos do art. 6º, VIII.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, cumpre assentar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as já constantes dos autos sejam suficientes para formar sua convicção, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, consoante o art. 355 do CPC.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante relata que foi surpreendida com descontos indevidos efetuados em seu benefício previdenciário pelo reclamado, referentes a empréstimo consignado cujas parcelas, no valor de
R$ 208,26 (duzentos e oito reais e vinte e seis centavos)
, vêm sendo debitadas desde
08/2022
, contrato esse que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 283469377/283469389), anexou aos autos
cópias da carteira de identidade e
selfie
da autora, telas sistêmicas, extrato de pagamento,
comprovante de transferência dos valores emprestados
, bem como
a cédula de crédito bancário referente ao contrato, contendo assinatura digital com geolocalização, endereço IP do equipamento, número de telefone e ID da sessão do usuário
.

Tais documentos
não foram impugnados de forma específica e tempestiva pela reclamante
, que deixou de apresentar impugnação à contestação,
o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Nesse contexto,
restou incontroverso que a autora mantém vínculo contratual com a parte reclamada
, que, por sua vez,
comprovou satisfatoriamente os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito alegado
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. Logo, tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo, não havendo comprovação de ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que a existência de ato ilícito é condição essencial para sua configuração
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025